Tribunal: TJMT
Processo: 0010082-08.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010082-08.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 431.794.441-34 (EMBARGANTE), GENIVALDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 306.455.221-04 (ADVOGADO), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (EMBARGADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (EMBARGADO), ARNALDO VILELA - CPF: 261.640.941-00 (EMBARGADO), CLAUDIA HELENA GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 596.434.631-68 (EMBARGADO), SILVIO PEREIRA GARCIA - CPF: 088.153.131-68 (EMBARGADO), KARINE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 696.042.311-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA HUNGRIA PEREIRA - CPF: 840.964.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 696.042.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO VILELA - CPF: 261.640.941-00 (EMBARGANTE), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 596.434.631-68 (EMBARGANTE), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (EMBARGANTE), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (EMBARGANTE), EDIVAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 431.794.441-34 (EMBARGADO), GENIVALDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 306.455.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO –

PRETENSÃO AO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA
–

PRIMEIRO RECURSO
– OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL – NECESSIDADE –
SEGUNDO RECURSO

–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC
– PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS, SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ VILELA e outros e também por EDIVAN GONÇALVES DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do RAC de Nº 0010082-08.2017.8.11.0004, que contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PRETENSÃO AO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ingresso do terceiro, por meio da ação de oposição, implica que ele acione tanto o autor, quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

Se o opoente pretende que a demanda principal seja julgada favoravelmente ao réu da ação principal, não tem ele interesse em manejar ação de oposição.”
(Id. 151916151).

Em suas razões, de Id. 152189668, os primeiros embargantes aduzem que
“o acórdão é omisso na medida em que não tratou da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11 do CPC.”

Requerem, desse modo, o posicionamento desta Câmara sobre o tema, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios.

O segunda embargante, por sua vez, no Id. 152258650, requer o acolhimento do recurso a fim de sanar contradição na conclusão do acórdão, asseverando ter cumprido
“com disposto nos artigos 682 a 686 do CPC”,
pois
“acionou tanto o autor, quanto o réu, na ação de usucapião, pedindo a improcedência da ação de usucapião.”

Salienta, em seguida, que
“o v. acórdão contrariou os pedidos das partes, ao ser proferida decisão diversa da pedida, o que torna o v. acórdão nulo de pleno direito, conforme prevê os arts. 490 e 492, §único do CPC.”

Ao final, protesta pelo conhecimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de corrigir a contradição apontada e, posteriormente, modificado o acórdão para julgar procedente a ação de oposição e improcedente a ação de usucapião. De forma sucessiva, pugna pelo prequestionamento expresso da matéria, de modo a possibilitar a interposição de recurso à instância superior.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC. Apenas os embargados José Vilela e outros manifestaram nos autos, pela rejeição dos embargos e aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º (Id. 153088657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Dos primeiros embargos.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada nos embargos de declaração de Id. 152189668, ao passo que procedo a análise neste momento.

No caso em debate, esta c. Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mas não se ateve quanto à majoração dos honorários recursais.

A finalidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.

Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O STJ, inclusive, já emitiu os Enunciados 241 e 242:

“Enunciado 241. Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

“Enunciado 242. Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada” (sem destaques no original).

Portanto, não havendo faculdade ao julgador, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para majoração da verba honorária em razão do trabalho desenvolvido em sede recursal.

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para corrigir omissão do acórdão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015.” (TJ/MT. ED 146153/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (grifo nosso).

Portanto, merece amparo a pretensão recursal para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Dos segundos embargos.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração de Id. 152258650, tem-se que os recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, por não se conformarem com o resultado que lhes foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer contrariedade em relação aos fundamentos utilizados para o desprovimento do apelo.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de Ação de Oposição formulada por Edivan Gonçalves da Silva contra Ação de Usucapião Ordinário com Pedido Liminar promovida por José Vilela Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela e Cláudia Helena Gonçalves Santos Vilela, em desfavor do Espólio de Silvio Pereira Garcia, autos n. 0004332-93.2015.811.0004.

Defende o opoente sua legitimidade ativa para propor a presente ação por ser credor de Silvio Pereira Garcia, habilitado na Ação de Inventário e Partilha nº 235532-66.2004.8.09.0137, em curso na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rio Verde/GO, na qual, alega, que a viúva meeira e as herdeiras do de cujus, Silvio em conluio com os opostos, tentaram fraudar os credores, celebrando contratos e lavrando escrituras dos imóveis das matrículas n. 48.097 e 47.446, do CRI local, objetos da Ação de Usucapião Ordinário com Pedido Liminar, n. 4332-93.2015.811.0004, em trâmite neste Juízo.

Visa com a ação de oposição afastar a pretensão dos autores/apelados da ação de usucapião sobre tais imóveis, a fim de que estes permaneçam no espólio de Silvio Pereira Garcia, de modo a possibilitar a quitação dos créditos habilitados nos autos do inventário.

Pois bem.

Com a vigência do atual código de processo civil, a oposição passou a ser procedimento especial previsto no titulo III, Capítulo VIII, (artigos 682 a 686). Dali se extrai que o ingresso do terceiro, através da oposição, implica que ele acione tanto o autor, quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

É, portanto, a oposição uma ação necessariamente bifronte, que, em sendo assim, pressupõe uma pretensão contra duas partes que já litigam em outro processo.

Sobre o tema leciona a doutrina:

"Oposição é uma ação incidental proposta por alguém que está fora do processo em face das duas partes, assumindo estas, então, a condição de litisconsortes no polo passivo. Deduzida a oposição, nasce um segundo processo, ou seja, uma outra relação processual - envolvendo o opoente, de um lado, e os opostos, do outro - e, também, um procedimento autônomo, já que a atuação é separada (em apenso aos autos principais).Observe-se que o opoente é terceiro apenas num sentido cronológico, mas não técnico.

(...)

O pedido mediato (ou bem da vida) deduzido por meio de oposição tem de ser obrigatoriamente a coisa ou o direito discutido pelas partes; se não for, há carência de ação por falta de interesse de agir. Com a oposição, o opoente visa destruir a pretensão tanto do autor como do réu, no que concerne à coisa ou ao direito, como se daria, por exemplo, na hipótese de alguém (o opoente) deduzir pedido possessório, tendo por objeto o mesmo imóvel, ou um pedido reivindicatório, incidentemente numa demanda reivindicatória, um pedido de adjudicação compulsória, alegando o opoente ser o real titular do direito ou, ainda, um pedido de reconhecimento de crédito em consignação de pagamento por dúvida." (Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri:SP/Manole, 2007, p. 363/364) (grifei)

"Na ação de oposição reúnem-se, substancialmente, duas ações do opoente C; uma ação contra A e outra ação contra B, visando, de regra, excluir as pretensões tanto de A como de B sobre o bem da vida litigioso. Geralmente (embora nem sempre) a oposição apresenta-se como ação declaratória em face do autor, e como ação condenatória em face do réu. Vejamos o exemplo da ação reivindicatória. A, que não está na posse da coisa e alega ser o verdadeiro dono, vem reivindicá-la de B, que está na posse. A oposição oferecida por C (o qual, por sua vez, quer a coisa para si) apresenta caráter declaratório contra A - visa obter a afirmativa de que A não é o proprietário; e pretende a condenação de B à entrega da coisa ao opoente." (Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de Terceiros - 5ª ed. - São Paulo: Saraiva, 1991, p. 63) (destaquei)..

Como visto, a oposição consiste em ação na qual terceiro pretende excluir tanto o autor, quanto o réu da ação principal, visando defender aquilo que é seu. Quanto ao incidente na ação de usucapião, a jurisprudência entende que, em regra, pode ser apresentado desde que ajuizado por terceiro.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.É perfeitamente possível a ação de oposição em usucapião, já que o requisito necessário para a sua propositura é a de que um terceiro tenha interesse no todo ou em parte da coisa controversa. Inteligência do artigo 56, CPC." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.203231-1/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª C MARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da sumula em 11/07/2014)

No caso dos autos,
o opoente, ora apelante, não figura como terceiro em relação às partes da ação de usucapião
.
Embora tenha ajuizado a oposição contra os autores e réus da ação de usucapião, somente apresentou pretensão com relação aos réus/usucapientes para que fosse julgado improcedente o pedido formulado naquela exordial,

demonstrando ser, na verdade, litisconsorte passivo do espólio/réu na demanda principal.

Inexiste, pois, interesse de agir de quem não é terceiro, para a ação de oposição.
”
(Id. 150071672 - destaquei)

Aliás, importa consignar, que “
eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento dos segundo recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão dos segundos embargantes desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Com essas considerações,
ACOLHO OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS (
José Vilela e outros) para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa e
REJEITO OS SEGUNDOS EMBARGOS (
Edivan Gonçalves da Silva.).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023